Tribunal: TJMT
Processo: 1032728-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032728-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), JOSEMARIO SECCO - CPF: 543.171.420-15 (ADVOGADO), JULIO AUGUSTO TIBURCIO - CPF: 401.456.658-79 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA - CPF: 819.100.101-20 (EMBARGANTE), FORTE ALIANCA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.653.518/0001-71 (EMBARGADO), VALCI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.316.071-32 (EMBARGADO), CECILIA VIEIRA MACHADO - CPF: 616.791.862-72 (EMBARGADO), CLAUDIO SAMIR MACHADO - CPF: 645.967.102-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. OMISSÃO RECONHECIDA. VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de reintegração de posse de veículo, alegando vícios de omissão e contradição na decisão colegiada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar: (i) se houve omissão quanto à análise de documentos e decisões judiciais que reconheceram a existência de estelionato na aquisição do veículo, envolvendo os agravados e terceiro condenado criminalmente pelos mesmos fatos; e (ii) se há contradição entre o reconhecimento da apreensão do bem e a negativa do requisito do perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são instrumento próprio para suprimento de omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito da causa.
4. Constatou-se omissão relevante no acórdão quanto à análise de elementos probatórios e decisórios oriundos de outros feitos judiciais, que reconhecem a prática de estelionato pelos envolvidos na cadeia de aquisição do bem litigioso, bem como sobre a condenação penal do agente fraudador.
5. As omissões apontadas justificam a integração do julgado, notadamente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 489, §1º, do CPC/2015.
6. Inexistente contradição na motivação do acórdão, pois o reconhecimento da apreensão do bem como meio de preservação do objeto litigioso coaduna-se com a negativa do perigo de dano grave.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para suprir as omissões indicadas.

Tese de julgamento:
“1. A omissão na análise de elementos probatórios relevantes à causa justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração para integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A apreensão judicial de bem litigioso, quando adotada como medida de conservação do objeto da lide, não configura contradição com a negativa do requisito de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Flávio Caldeira contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse de veículo.

O embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão já que os embargados Cecília Vieira Machado e Cláudio Samir Machado reconheceram judicialmente, em outro processo, que foram vítimas de estelionato cometido por Valci Pinheiro da Silva, sócio da empresa Forte Aliança Comércio de Veículos Ltda., tendo inclusive obtido sentença de procedência para anulação do financiamento bancário e cancelamento das obrigações decorrentes da aquisição do veículo.

Assevera que ausência de apreciação da condenação criminal transitada em julgado de Valci Pinheiro da Silva pelos mesmos fatos descritos nos autos, o que leva a concluir a ocorrência do estelionato e da veracidade de sua alegação quanto à fraude na transferência do veículo.

Alega que em outro processo o Ministério Público favorável à restituição do bem, como, também, à comprovação documental da manutenção da titularidade formal do veículo em nome do embargante e à ausência de contrarrazões dos agravados no recurso de agravo, todos elementos que, segundo o embargante, corroboram sua tese e fragilizam os fundamentos da decisão embargada.

Aduz, ainda, que o acórdão é contraditório ao negar o perigo de dano grave, quando o bem se encontra apreendido, sujeito à deterioração.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões e contradições indicadas, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e deferir a reintegração de posse ou sua nomeação como fiel depositário.

Sem apresentação de contrarrazões.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Flávio Caldeira contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de reintegração de posse de veículo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou os vícios da omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão embargado deixou de analisar elementos probatórios relevantes à controvérsia, bem como apresentou contradição ao afirmar inexistência de risco de dano irreparável, apesar de reconhecer a apreensão prolongada do bem.

No caso dos autos, assiste razão ao embargante quanto à existência de vícios formais na decisão colegiada.

Com efeito, constata-se que o acórdão embargado não analisou expressamente o conteúdo de decisões judiciais proferidas em outro feito, em que os próprios embargados Cecília Vieira Machado e Cláudio Samir Machado, partes demandadas na origem, reconheceram judicialmente que foram vítimas de estelionato praticado por Valci Pinheiro da Silva, sócio da empresa Forte Aliança Comércio de Veículos Ltda. Tal reconhecimento resultou, inclusive, na anulação do contrato de financiamento bancário vinculado à aquisição do bem em litígio, com o cancelamento das obrigações financeiras.

Igualmente, omissa restou a decisão quanto à condenação criminal transitada em julgado de Valci Pinheiro da Silva pelos mesmos fatos que ensejam a presente demanda e sobre o parecer favorável a restituição do bem ao embargante.

Contudo, entendo que todos esses elementos, ainda que não tenham, isoladamente, força para reformar o resultado do julgamento, são relevantes à adequada fundamentação do julgado, notadamente para fins de prequestionamento, e à completude da motivação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC.

No tocante à contradição alegada, não se verifica o vício apontado. Embora o acórdão tenha reconhecido que o bem se encontra apreendido na Delegacia de Polícia de Sapezal, tal circunstância foi expressamente interpretada, pela Turma Julgadora, como meio adequado à preservação do objeto litigioso e à garantia da futura efetividade da decisão de mérito.

A leitura conjugada dos fundamentos permite concluir que não há incoerência lógica entre o reconhecimento da apreensão prolongada e a negativa do requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

A motivação apresentada no voto, ao considerar que o bem está afastado da posse de qualquer das partes e devidamente resguardado, coaduna-se com a conclusão adotada. Trata-se de juízo valorativo fundamentado, não havendo inconsistência material ou lógica entre premissa e conclusão.

Assim, afasto a alegação de contradição, pois o fundamento adotado no acórdão é claro e harmônico com a conclusão proferida.

Logo, diante do exposto, reconheço a ocorrência de vícios formais de omissão no acórdão embargado. Contudo, os elementos não são suficientes, por si sós, para alterar o desfecho do julgamento, que se fundou na ausência de prova inequívoca da alegada fraude e na necessidade de instrução probatória, nos termos do art. 300 do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apontadas, integrando os fundamentos da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025